Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MODIFICADA.

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.

2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.

4. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. No caso, a probabilidade do direito pode ser aferida com base na presença dos requisitos para a concessão do custeio de home care pelas seguradoras de saúde fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.537.301-RJ).

6. O perigo de dano pode ser constatado por meio do relatório clínico do beneficiário. Ademais o atendimento fora do ambiente hospitalar, desde que haja condições para tanto, apresenta-se mais seguro no que concerne à chance de possíveis infecções hospitalares.

7. Agravo conhecido e provido.